Tribunal: TCU
Processo: 008.261/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Auri Wulange Ribeiro Jorge, contra o Acórdão 532/2025-TCU- Segunda Câmara, que apreciou Tomada de Contas Especial e julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicando-lhe multa no valor de R$ 218.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Auri Wulange Ribeiro Jorge, contra o Acórdão 532/2025-TCU-Segunda Câmara (peça 194), que apreciou Tomada de Contas Especial e julgou irregulares as contas do embargante, condenando-o ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicando-lhe multa no valor de R$ 218.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei n° 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Auri Wulange Ribeiro Jorge para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar conhecimento da presente deliberação ao recorrente e aos demais interessados.